Tribunal: TJDFT
Processo: 0742530-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742530-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO STUCKERT AGRAVADO: ALISON PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Roberto Stuckert contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0736408-47.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora 10% do salário líquido do Executado (Agravante). Em suma, o Agravante defende a impossibilidade de se penhorar parte da sua remuneração. Salienta que o artigo 833, IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, e a única ressalva é a prestação alimentícia. Assevera que, malgrado “receba rendimentos brutos de R$ 32.013,00 (trinta e dois mil e treze reais), o salário do Agravante está totalmente comprometido com o pagamento de obrigações alimentícias, plano de saúde, acordos judiciais, tratamento de câncer em estágio terminal e outras despesas”. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja reformada a r. decisão que deferiu a penhora de 10% da sua remuneração líquida. Pleiteia, ainda, a concessão de justiça gratuita. Decido Nas razões recursais, o Agravante requereu a concessão de justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem, no entanto, colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência. Ademais, considero os documentos colacionados aos autos pelo Agravante insuficientes para demonstrar que não tem condições de arcar com módicas custas do Agravo de Instrumento. Ocorre que o Agravante mora em área nobre de Brasília e recebe rendimentos líquidos acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se depreende do contracheque Id. 52066831. Logo, sem a comprovação da alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Agravante para recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora